Tribunal: TJPA
Processo: 0814509-44.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814509-44.2022.8.14.0040

APELANTE: MARINES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: ELISMARIO SILVA E SILVA, 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Acidente de trânsito durante corrida por aplicativo. Condenação solidária da empresa de transporte e do motorista. Majoração de danos morais. Reconhecimento de dano estético. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por passageira acidentada em corrida realizada por motorista parceiro do aplicativo 99. Sentença de primeiro grau fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e rejeitou o pedido de danos estéticos.

2.

A autora pleiteia a majoração do valor indenizatório e o reconhecimento do dano estético decorrente de cicatriz permanente na testa.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais diante da extensão das lesões e da intensidade do sofrimento da vítima; (ii) verificar a caracterização da cicatriz permanente como deformidade física passível de indenização por dano estético, nos termos da Súmula 387 do STJ.

III. Razões de decidir

4. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e a função compensatória e pedagógica da reparação (CC, art. 944). Considerando o abalo físico e psicológico da vítima, a visibilidade da cicatriz e a conduta culposa do motorista, impõe-se a majoração do valor.
5. A análise do conjunto probatório demonstra a existência de cicatriz evidente na região frontal da autora, de natureza permanente e visível, suficiente para caracterizar dano estético.

6. A responsabilidade solidária da empresa 99 Tecnologia Ltda. decorre da teoria do risco da atividade (CDC, arts. 14 e 17), por integrar a cadeia de fornecimento de serviço de transporte por aplicativo, com fundamento na jurisprudência consolidada (TJ-SP, AC 1089692-86.2020.8.26.0100; STF, Súmula 187).
7. O pedido de justiça gratuita foi corretamente deferido, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente para compensar a vítima e desestimular a repetição da conduta lesiva, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A cicatriz permanente e visível na região do rosto configura dano estético indenizável, passível de cumulação com o dano moral, conforme prevê a Súmula 387 do STJ.

3. A empresa de transporte por aplicativo responde solidariamente pelos danos causados por seus motoristas parceiros, com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 17; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 387; STF, Súmula 187; TJ-SP, AC 1089692-86.2020.8.26.0100; TJ-SP, RI 1028633-35.2021.8.26.0562.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0814509-44.2022.8.14.0040

APELANTE:

MARINES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:

ELISMARIO SILVA E SILVA e 99 TECNOLOGIA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARINES OLIVEIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo
JUÍZO DA

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, com o objetivo de majorar a indenização fixada a título de dano moral, bem como reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano estético.

Narram os autos que
MARINES OLIVEIRA DA SILVA
ajuizou a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
em face de
ELISMARIO SILVA E SILVA
e
99 TECNOLOGIA LTDA
, com o objetivo de obter
indenização por danos morais e estéticos causados em virtude de acidente de trânsito ocorrido durante corrida realizada por meio do aplicativo de transporte 99
.

Alega a parte autora que:

No dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 20h, solicitou transporte por meio do aplicativo 99, utilizando a conta de seu filho Alerosn, sendo atendida pelo motorista
Elismario Silva e Silva
;

O motorista conduzia um veículo Siena, ano 2014, cor prata, placa PSB-5979/MA, de propriedade de Márcia da Silva Alcântara;

Durante o trajeto entre o endereço Santa Luzia nº 230 e a Avenida Milton Ribeiro, no Bairro Parque dos Carajás II, em Parauapebas/PA, o motorista avançou uma preferencial no cruzamento entre a Rua 10 de Maio e a Rua Marechal Deodoro, colidindo com outro veículo;

Em virtude da colisão, a autora sofreu diversas lesões, incluindo traumatismo contuso na testa, precisando de atendimento do SAMU, hospitalização no Hospital Geral de Parauapebas e tratamento com medicação e sutura (oito pontos);

As lesões deixaram uma cicatriz permanente no rosto da autora, gerando sofrimento estético e emocional, além de comprometimento de sua autoestima e aparência.

Afirma que
"sofreu traumatismo contuso na fronte, ficando extremamente debilitada, como mostram as imagens da requerida anexas aos autos (...). a autora ainda ficou com uma marca enorme em seu rosto, uma cicatriz em razão do ferimento (...), se sentido envergonhada todos os dias por culpa dessa cicatriz."

Argumenta que:

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora consumidora e as rés fornecedoras de serviço de transporte;

Aplica-se a
responsabilidade objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC e art. 927 do Código Civil, pois trata-se de prestação de serviço com risco inerente à atividade;

A inversão do ônus da prova deve ser concedida, conforme art. 6º, VIII, do CDC, em razão da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da autora;

A 99 Tecnologia Ltda integra a cadeia de fornecimento e deve responder solidariamente pelos danos causados por seu motorista parceiro.

Sustenta ainda que:

Os danos morais estão evidenciados pelo sofrimento físico, emocional, a angústia e a exposição pública de sua deformidade facial;

O dano estético deve ser cumulado, nos termos da Súmula 387 do STJ, sendo evidente a existência de deformidade física permanente;

A jurisprudência pátria reconhece a legitimidade passiva da empresa de aplicativo de transporte e sua responsabilidade objetiva por acidentes causados durante a prestação de serviço.

Por fim, requer que:

Sejam os réus citados para responder à ação;

Seja deferida a
justiça gratuita
, com base no art. 98 do CPC, por insuficiência de recursos;

Seja deferida a
inversão do ônus da prova
, conforme previsão legal;

Ao final, seja
julgada procedente a ação
, com a
condenação solidária dos réus
ao pagamento de:

R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
a título de danos morais;

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
por danos estéticos;

Além do pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
em 20% sobre o valor da causa.

Deferida a gratuidade de justiça à parte autora.

Citado, o réu Elismario Silva e Silva não apresentou contestação.

A ré 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares Ltda. apresentou contestação na qual, em sede preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Além disso, sustenta a incompetência relativa do juízo, com base em cláusula de eleição de foro prevista contratualmente, indicando como competente a comarca de São Paulo/SP. Também alega sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda, sob o argumento de que atua apenas como intermediadora entre motoristas autônomos e passageiros por meio de plataforma digital, não prestando, portanto, serviços de transporte.

No mérito, afirma que a responsabilidade pelo acidente descrito na petição inicial seria exclusiva do motorista corréu, ou até concorrente da própria autora, que, segundo a contestação, não estaria utilizando o cinto de segurança no momento do acidente.

Argumenta, ainda, que não há relação de consumo entre as partes, tornando inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que sua atividade se limita ao licenciamento de software. A ré também nega a existência de nexo causal entre sua atuação e os danos alegadamente sofridos pela autora, além de apontar a ausência de provas que demonstrem a ocorrência de danos morais ou estéticos.

Diante disso, requer a extinção do processo sem resolução de mérito em relação à 99, em razão da ilegitimidade passiva. Caso não sejam acolhidas as preliminares, pleiteia o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, na hipótese de eventual condenação, solicita que os valores eventualmente arbitrados sejam reduzidos, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em réplica a parte autora rebate as teses defensivas e reafirma os pedidos iniciais.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

2. FUNDAMENTAÇÃO

Diante da ausência de contestação por parte de Elismario Silva e Silva, decretam-se os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial pela autora, em especial os relacionados ao ato ilícito e ao nexo causal entre a conduta do réu e os danos alegados.

2.1. Das Preliminares

2.1.1. Impugnação ao Benefício de Justiça Gratuita

A requerida contesta o benefício de justiça gratuita concedido à autora, argumentando que esta não teria comprovado cabalmente a hipossuficiência financeira que justifique a gratuidade processual.

Todavia, conforme o disposto no artigo 99, § 3º do CPC, a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte requerente possui presunção de veracidade quando apresentada por pessoa física, salvo se houver nos autos elementos concretos que comprovem o contrário, o que não ocorreu no presente caso. O fato de a autora ser representada por advogado particular, conforme alegado pela requerida, não descaracteriza a presunção de insuficiência econômica, conforme consolidado pela jurisprudência.

Assim, rejeito a impugnação ao benefício de justiça gratuita, mantendo a concessão à autora, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC.

2.1.2. Cláusula de Eleição de Foro

A requerida sustenta ainda a preliminar de incompetência territorial, argumentando a existência de cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de adesão, a qual indicaria o foro de Osasco/SP como competente para dirimir eventuais litígios.

Contudo, a presente ação versa sobre relação de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente o artigo 6º, inciso VIII, que assegura ao consumidor o direito de facilitação da defesa de seus direitos, inclusive no foro de seu domicílio. Segundo entendimento pacificado, a cláusula de eleição de foro que impõe ônus ao consumidor é considerada abusiva, razão pela qual é afastada, nos termos do artigo 51, inciso IV do CDC.

Diante disso, rejeito a preliminar de incompetência territorial, mantendo a competência deste juízo.

2.2. Do Mérito

Trata-se de ação indenizatória que busca a reparação de danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na data e local apontados na exordia, no qual a autora Marines Oliveira da Silva sofreu lesões significativas enquanto era transportada por motorista parceiro da plataforma 99.

Narra a requerente que no dia 19 de fevereiro de 2021 solicitou uma viagem por meio do aplicativo 99. Durante o trajeto, o requerido Elismário, que conduzia o veículo Siena, cor Prata, placa PSB 5979, na Avenida 10 de Maio, entrou na Rua Marechal Rondon, Bairro Rio Verde, invadindo a preferência, o que ocasionou a colisão com o veículo HB20, cor branca, placa QDB 9602. Em decorrência do acidente, a requerente sofreu lesões na face.

Nesse contexto, aplica-se a teoria da responsabilidade civil de natureza objetiva pelo artigo 14 do CDC que prevê a responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeito na prestação do serviço. Portanto, para a configuração da obrigação de indenizar faz-se necessária apenas a presença de três pressupostos: conduta omissiva ou comissiva, dano e nexo causal.

Quanto à culpa do requerido Elismário, tem-se demonstrada a culpa do réu em relação ao evento, eis que o acidente foi decorrente de sua condução, que, de maneira imprudente, avançou a preferencial, ao ingressar na rua, deixando de dar preferência ao fluxo que ali trafegava, e interceptando outro veículo, tornando incontestável, neste ponto, a culpa do condutor réu, na forma dos arts. 28 e 44 ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Diz o Código de Trânsito Brasileiro:

"Art. 28 O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência."

Nesse diapasão, restou demonstrada a culpa do Réu Elismário, através dos documentos carreados no processo. Ademais, aliado aos efeitos da revelia, pode-se concluir pela presunção de culpa do réu, que ocasionou o acidente, não tendo o fato sido ilidido por qualquer outra prova, sendo certo que o requerente se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Além disso, é evidente que a prioridade de tramitação do veículo que vinha pela via principal por meio do boletim de ocorrência de acidente de trânsito no qual o próprio requerido confessa que adentrou a via preferencial sem a devida cautela (ID nº 79211436 - Pág. 13).

Conclui-se, assim, que o motorista deu causa ao acidente, ficando obrigada a reparar os danos sofridos pela autora.

Por sua vez, a Plataforma 99 Táxi aduz na peça de contestação que não tem responsabilidade por acidentes e danos pessoais a passageiros, já que não realiza transporte diretamente, apenas desenvolve tecnologia da informação e tem como atividade a intermediação, e que a culpa é exclusiva do réu Elismário, que, por sua vez, manteve-se inerte nos autos.

A Lei nº 13.640/2018 ao regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros definiu no artigo 2º o conceito: "serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede".

Nesse contexto, verifica-se que o aplicativo ou plataforma de comunicação é elemento integrante da definição legal do serviço, pois somente serve ao propósito de possibilitar uma viagem ao consumidor. Portanto, no caso concreto, motorista e 99 Táxi, juntos, são transportadores.

A responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços está disposta nos artigos 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece que o fornecedor responde
independentemente
de culpa pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço. Segundo o artigo 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No presente caso, aplica-se a
teoria do risco da atividade
à empresa requerida, uma vez que a atividade de transporte de passageiros, ainda que por intermediação via plataforma digital, implica, por sua própria natureza, risco potencial à segurança do usuário final. Dessa forma, a requerida assume a obrigação de incolumidade em relação aos passageiros, nos termos do artigo 734 do Código Civil, o qual prevê que:

“O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior.”

A jurisprudência brasileira é consistente ao considerar que empresas de transporte por aplicativo integram a cadeia de fornecimento de serviços e, portanto, estão sujeitas ao dever de reparar os danos causados aos consumidores durante a execução do serviço. A referida atividade cria uma relação jurídica direta entre a empresa e o passageiro, que, sob a ótica consumerista, a responsabiliza objetivamente pelos atos praticados pelos motoristas parceiros. Vejamos:

Recurso Inominado - Transporte de pessoas - Indenização por dano moral Aplicativo de transporte 99 Taxi
. Legitimidade passiva Reconhecimento - Empresa exerce a atividade de intermediação do serviço de transporte, aproximando os motoristas cadastrados em sua plataforma e os passageiros usuários do aplicativo. CDC Aplicabilidade Reconhecimento - Artigo 7º, parágrafo único - Solidariedade entre os participantes da cadeia de fornecimento do serviço.
Acidente de trânsito em que o motorista da recorrida não obedeceu o sinal de PARE- motorista credenciado junto à ré durante a execução do transporte de passageiro - Falha na prestação do serviço. Reconhecimento - Responsabilidade objetiva da ré. Danos materiais comprovados e documentados tanto quanto à ocorrência quanto à sua quantificação. Dano moral configurado. Fatos da causa que por si sós vilipendiam a dignidade da parte autora, ultrapassada a linha do mero aborrecimento - Indenização devida 'Quantum' indenizatório (R$11.000,00) - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Regra de equilíbrio. Extensão e consequência da injustiça Inaplicabilidade da Súmula 54 do C. STJ aos danos morais Termo inicial dos juros de mora e correção monetária – Lucros cessantes (1 salário mínimo), além de R$340,00 referente a locomoção da recorrente- Recurso provido em parte.

(TJ-SP - RI: 10286333520218260562 SP 1028633-35.2021.8.26.0562, Relator: Fernanda Regina Balbi Lombardi, Data de Julgamento: 09/02/2023, 6ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 13/02/2023) (grifou-se)

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Acidente de trânsito causado por motorista de aplicativo. Ação julgada parcialmente procedente. Apelo da corré Uber.
Arguição de ilegitimidade passiva não acolhida, ficando mantido o reconhecimento de responsabilidade solidária
. Autora, ora apelada, que se enquadra na condição de "consumidora por equiparação" (arts. 3º e 7º, do CDC). Alegação da apelante de culpa exclusiva de terceiro que não restou demonstrada nos autos. Dano material mantido, cujo valor foi fixado com razoabilidade. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios da parte vitoriosa. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10896928620208260100 SP 1089692-86.2020.8.26.0100, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 23/06/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022) (grifou-se)

A 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares Ltda., ao permitir o cadastro de motoristas parceiros e disponibilizar o serviço ao consumidor, integra a cadeia de fornecimento e estabelece uma relação de consumo direta com a autora, conforme disposto no artigo 7º, parágrafo único, do CDC, que estabelece:

"Havendo mais de um autor para o evento danoso, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Nesta demanda, observa-se a presença do nexo causal entre o serviço fornecido pela 99 Táxis e os danos sofridos pela autora, uma vez que a lesão ocorreu durante o trajeto contratado pela autora, quando o motorista parceiro, Elismario Silva e Silva, violou normas de trânsito e ocasionou um acidente que resultou em prejuízos à autora. Dessa forma, a requerida não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade que pudesse afastar seu dever de indenizar, como força maior ou culpa exclusiva da vítima, configurando-se, assim, o
dever de reparação solidária entre a empresa e o condutor.

A atividade de transporte, ainda que realizada por aplicativo, caracteriza-se por oferecer um serviço que envolve, necessariamente, um risco inerente ao deslocamento de passageiros, que devem confiar na segurança e idoneidade tanto do motorista quanto da empresa que administra a plataforma. No caso dos serviços de transporte, a doutrina e a jurisprudência brasileiras admitem que o fornecedor é objetivamente responsável, considerando que a segurança é um dever intrínseco ao serviço oferecido. Esse entendimento encontra amparo na teoria do risco-proveito, segundo a qual aquele que aufere lucro com uma atividade deve responder pelos riscos que esta acarreta aos direitos dos consumidores.

A requerida, portanto, responde objetivamente pelos danos advindos do serviço de transporte, seja por falha direta ou indireta na execução do serviço por seus agentes, o que inclui os motoristas parceiros. Ressalte-se que, conforme a Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal (STF), a cláusula de incolumidade é ínsita aos contratos de transporte, estabelecendo que: “A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.”

Configurada, assim, a responsabilidade quanto ao evento danoso, necessária a análise da extensão dos danos, cujo ressarcimento se pleiteia.

O autor demonstrou nos autos, satisfatoriamente, a ocorrência de prejuízo na esfera extrapatrimonial, em razão do acidente de trânsito, para custeio do seu tratamento médico e fisioterápico, posto que o autor teve gastos com consultas, medicamentos, cadeira de rodas, curativos e sessões de fisioterapia, conforme documentos juntados no processo.

No que tange ao pedido de
danos morais
, o quantum indenizatório é devido em face a gravidade e repercussão do acidente, que se distancia do mero acidente de trânsito cotidiano, diante das circunstâncias informadas. Observa-se que o réu não prestou auxílio ao requerido no momento seguinte ao acidente, e nem posteriormente durante o tratamento do requerente. Sua conduta negligente foi grave e poderia ter sido amenizada se agisse com responsabilidade após o acidente.

É fato indiscutível que a parte autora teve sua tranquilidade e segurança abaladas em razão dos eventos, o que lhe causou considerável aborrecimento, cujo limite extrapola os meros dissabores cotidianos, pois além do acidente que culminou com o comprometimento da sua capacidade laboral.

Logo, deve a demandante ser compensado, sem, contudo, deixar de se observar a natureza punitiva e ao mesmo tempo reparadora desta indenização moral, devendo, portanto, a proporção ser estimada em termos razoáveis, não se justificando imposição que possa implicar enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça função reparadora.

A fixação do dano moral deve ser ponderada, visando inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do lesado, não possui aspecto de reparar apenas o pretium doloris, mas busca reparar a dignidade do ofendido. Alguns parâmetros têm sido adotados, mas, antes de arrolá-los, devem ser feitas considerações genéricas, para fixar o raciocínio que preside o tema.

Não existem critérios fixos na lei para a quantificação do dano moral e, também, não há consenso nos tribunais. O dano moral, em nosso ordenamento, tem duplo caráter, compensatório e punitivo, sendo num primeiro momento destinado a permitir um alívio à vítima, reconfortando-a através do percebimento pecuniário. E, num segundo momento voltado ao caráter punitivo imputando uma indenização pecuniária ao ofensor, a fim de penalizá-lo pelo ato ilícito praticado, visando inibir a repetição da conduta danosa.

Anota-se para que a indenização não seja transformada em fonte de enriquecimento, sob pena de desvio de finalidade, havendo outros critérios a ser considerados como: a capacidade econômica de quem deve indenizar; o grau de culpa das partes; a extensão do dano; a situação financeira e o grau de dor de quem pede a indenização. Desta forma, cabendo ao Juiz, determinar o valor da indenização devida in casu.

Atentando aos critérios citados, diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a repercussão do evento danoso, a dor física suportada, a situação de exposição vivida pela demandante, o grau de culpa das requeridas e a situação econômica das partes e a fim de assegurar ao lesado a justa reparação, entende-se razoável a fixação da referida indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os danos estéticos
, por seu turno, são subespécie dos danos morais e podem ser pedidos cumulativamente com estes. Neste sentido a Súmula n.º 387 do Superior Tribunal de Justiça: “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

O dano estético, caracterizado como dano extrapatrimonial, é entendido como resultado da alteração da forma original da vítima, de modo que modifique substancialmente seu corpo lhe causando enorme embaraço e abalo psicológico. Evidentemente, o dano estético se comprova com a demonstração da alteração física permanente sofrida após o evento danoso.

Com a breve análise dos documentos colacionados, entendo que não se mostra cabalmente comprovado o dano estético, uma vez que não foi demonstrada a presença de deformidade física e corporal permanente, capaz de causar má impressão ou mesmo um leve desagrado ao seu observado. Assim, rejeito o pleito de indenização pelos danos estéticos.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para CONDENAR os réus solidariamente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em favor da autora, a ser submetido à correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros legais a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC, e por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Inconformada MARINES OLIVEIRA DA SILVA recorre a esta instância, argumentando que:

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença a título de danos morais é ínfimo, desproporcional à extensão do dano, à gravidade das lesões e à conduta culposa do motorista.

A indenização deve ser calculada com base na extensão do dano (art. 944 do Código Civil), na reprovabilidade da conduta do réu, no sofrimento da vítima e nas condições econômicas das partes envolvidas.

A jurisprudência do STJ admite a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos (Súmula 387).

Aponta como relevante o método bifásico adotado pelo STJ para fixação de valores indenizatórios, que leva em consideração precedentes e circunstâncias específicas do caso.

Defende que a cicatriz deixada pela lesão configura deformidade física e, portanto, justifica a concessão de indenização por dano estético, especialmente considerando a visibilidade da marca e os impactos na autoestima da vítima.

Sustenta ainda que:

A sentença não observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao fixar o valor indenizatório.

Não houve culpa concorrente da vítima.

A requerida 99 TECNOLOGIA LTDA, como operadora da plataforma, possui capacidade financeira elevada, o que justifica a imposição de valor indenizatório mais expressivo com função compensatória e pedagógica.

Por fim, requer que:

Seja reconhecida a eficácia do benefício da justiça gratuita já concedido, para fins de isenção do preparo recursal, nos termos do entendimento pacificado pelo STJ (Informativo 557 e AgRg nos EAREsp 86.915-SP).

Seja conhecido e provido o recurso de apelação para:

Majoração da indenização por danos morais
para o valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

Reforma da sentença quanto ao dano estético
, com a condenação solidária dos recorridos também ao pagamento de indenização por esse título.

A empresa 99 Tecnologia Ltda., em contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Marines Oliveira da Silva, defende a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Sustenta sua
ilegitimidade passiva
, afirmando ser apenas uma plataforma tecnológica, sem vínculo com o motorista envolvido no acidente, o qual seria
profissional autônomo
.

Alega
ausência de nexo causal
e
culpa exclusiva de terceiro
, além da
inexistência de prova robusta
dos danos alegados. Subsidiariamente, requer que, caso mantida a condenação, os valores indenizatórios respeitem os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
.

Não foram apresentadas contrarrazões por
ELISMARIO SILVA E SILVA.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de apelação cível interposta por MARINES OLIVEIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e estéticos, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e rejeitando o pedido de indenização por dano estético.

A insurgência recursal se volta à majoração do quantum fixado a título de indenização moral, bem como à reforma da sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por dano estético.

No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, assiste razão à apelante. Conforme reiteradamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátria, a fixação da indenização por dano moral deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando-se a extensão do dano, a intensidade do sofrimento, a reprovabilidade da conduta do agente e a situação econômica das partes.

A autora foi vítima de acidente de trânsito enquanto utilizava serviço de transporte por aplicativo, sendo conduzida por motorista que, de forma imprudente, avançou via preferencial, ocasionando colisão veicular. Em razão do impacto, a autora sofreu traumatismo contuso na face, com necessidade de atendimento emergencial, sutura com oito pontos na testa e posterior formação de cicatriz permanente. As fotografias juntadas aos autos (Num. 24845035 - Pág. 1/

Num. 24845036 - Pág. 4), não impugnadas, revelam a existência de marca visível na fronte da autora (Num. 24845036 - Pág. 4), configurando abalo emocional evidente, corroborado por sua narrativa firme e coerente.

A reparação arbitrada em primeiro grau, de R$ 5.000,00, mostra-se insuficiente diante da gravidade das lesões, do sofrimento físico e psicológico suportado, da exposição social involuntária à qual a vítima foi submetida, bem como do caráter pedagógico e inibitório da condenação.

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAL . PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS A TÍTULO DE DANO MORAL E DE DANO ESTÉTICO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA ATINENTE AO DANO MORAL, IMPROVIDO O PLEITO RELATIVO SOBRE DANO ESTÉTICO. SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1.- A indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo. Desse modo, é de rigor a majoração da indenização a tal título para o importe de R$5 .000,00 (cinco mil reais). 2.- O dano estético corresponde a uma alteração morfológica do indivíduo, a lesão facilmente perceptível exteriormente, a deformação corporal que agride a visão, causando desagrado, repulsa e desconforto enquanto que o moral compreende um sofrimento mental, a dor da alma, a aflição, angústia e humilhação a que é submetida a vítima, causando-lhe depressão, desânimo e a sensação de infelicidade. 3 .- Há de se atentar para a extensão do sofrimento e das sequelas advindas do evento danoso e, ainda, para o grau de responsabilização da parte obrigada, considerando-se, igualmente, a condição econômica das partes envolvidas. 4.- A indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima ou de seus familiares nem de empobrecimento sem causa do devedor. 5 .- Ao magistrado compete estimar o valor, utilizando-se dos critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje, mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido, razão pela, o montante indenizatório fixado em R$ 2.000,00 não se mostra diminuto, observado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-SP - AC: 00027093920148260415 SP 0002709-39.2014 .8.26.0415, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/05/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

Adotando-se o método bifásico de fixação do dano moral, preconizado pela jurisprudência em hipóteses semelhantes, mostra-se razoável a majoração da verba para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAL . PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS A TÍTULO DE DANO MORAL E DE DANO ESTÉTICO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA ATINENTE AO DANO MORAL, IMPROVIDO O PLEITO RELATIVO SOBRE DANO ESTÉTICO. SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1.- A indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo. Desse modo, é de rigor a majoração da indenização a tal título para o importe de R$5 .000,00 (cinco mil reais). 2.- O dano estético corresponde a uma alteração morfológica do indivíduo, a lesão facilmente perceptível exteriormente, a deformação corporal que agride a visão, causando desagrado, repulsa e desconforto enquanto que o moral compreende um sofrimento mental, a dor da alma, a aflição, angústia e humilhação a que é submetida a vítima, causando-lhe depressão, desânimo e a sensação de infelicidade. 3 .- Há de se atentar para a extensão do sofrimento e das sequelas advindas do evento danoso e, ainda, para o grau de responsabilização da parte obrigada, considerando-se, igualmente, a condição econômica das partes envolvidas. 4.- A indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima ou de seus familiares nem de empobrecimento sem causa do devedor. 5 .- Ao magistrado compete estimar o valor, utilizando-se dos critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje, mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido, razão pela, o montante indenizatório fixado em R$ 2.000,00 não se mostra diminuto, observado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-SP - AC: 00027093920148260415 SP 0002709-39.2014 .8.26.0415, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/05/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

No tocante ao pedido de indenização por dano estético, merece igualmente reforma a sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação de indenizações por dano moral e dano estético, nos termos da Súmula 387, reconhecendo tratar-se de lesões autônomas e cumuláveis.

A análise do conjunto probatório, especialmente das fotografias anexadas pela autora, permite constatar a existência de cicatriz evidente em sua testa, resultante do acidente e da sutura realizada. Embora não se trate de desfiguração grotesca, é visível a alteração na simetria e harmonia do rosto da autora, o que, em se tratando de região exposta do corpo e de pessoa do sexo feminino, revela o abalo estético e psicológico considerável.

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. Indenizações material, moral e estético. Acidente de trânsito. Ilegitimidade passiva do proprietário registral do veículo, valor da indenização por danos materiais causados no veículo e a responsabilidade do réu na causação do dano, por dirigir na contramão de direção e sob efeito de álcool . Preclusão em decisão parcial de mérito. Danos morais arbitrados em R$4.000,00 a cada um dos autores. Insurgência dos autores . Pretensão à condenação em lucros cessantes, majoração dos danos morais e fixação de verba indenizatória pelos danos estéticos. Parcial acolhimento. Rejeição do pleito de condenação em lucros cessantes, pedido não formulado na inicial. Danos estéticos . Cicatriz na lateral da perna do autor decorrente de cirurgia de fratura de fêmur. Local sem ostensividade visual, não comportando indenização por dano estético. Autora submetida a cirurgia abdominal exploradora, com retirada do baço, cirurgia no olho em razão de perfuração e cirurgia no punho por fratura de radio distal. Lesões consolidadas após 4 a 6 meses . Cicatrizes no rosto e extensa cicatriz no abdômen. Regiões do corpo com notória ostensividade visual. Danos estéticos configurados. Indenização arbitrada em R$15 .000,00. Danos morais incontroversos. Intensidade do trauma do acidente, aliado a dolorosa e longa recuperação. Submissão a diversas cirurgias, com extração do baço da autora . Consolidação das lesões que demandou de 4 a 6 meses. Danos morais majorados a R$10.000,00 ao autor e a R$15.000,00 à autora . Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1013166-14.2016 .8.26.0005 São Paulo, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 15/02/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

Não é exigível, para a caracterização do dano estético, que a lesão seja repulsiva ou monstruosa; basta que a modificação física seja permanente e perceptível, a ponto de comprometer a aparência, gerar desconforto e afetar a autoestima do lesado. Assim, restando comprovada a existência de deformidade permanente, impõe-se o reconhecimento do dano estético, autônomo e indenizável.

Dessa forma, tendo em vista as peculiaridades do caso, entendo justo e proporcional fixar o valor da indenização por dano estético em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MARINES OLIVEIRA DA SILVA para:

Majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Reformar a sentença quanto ao pedido de danos estéticos, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano estético;

Ambos os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e acrescidos de juros moratórios à base do art. 406, do CC ao mês a contar do evento danoso, conforme as Súmulas 362 e 54 do STJ.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025